Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-02.2022.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001704-02.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), HOBERSON ASSIS PIVETA - CPF: 709.753.731-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E PROTESTO SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
a
ção
m
onitória fundada em notas fiscais eletrônicas e instrumentos de protesto, ante a ausência de comprovação da entrega da mercadoria, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) notas fiscais desacompanhadas de comprovante de entrega e protestos sem aceite constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória; e (
ii
) se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da Defensoria Pública, quando esta atua como
c
uradora
e
special.

III. Razões de decidir

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar, de forma suficiente, a plausibilidade do crédito (CPC, art. 700). A nota fiscal constitui documento unilateral, cuja eficácia probatória depende da comprovação da efetiva entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

Citado por edital, o réu foi representado por Curadora Especial, que apresentou embargos por negativa geral, prerrogativa admitida pelo art. 341,
p.u
., do CPC, tornando controvertidos os fatos e impondo ao autor o ônus de comprovar a constituição do crédito (CPC, art. 373, I).

A ausência de canhoto assinado, conhecimento de transporte ou qualquer outro documento apto a demonstrar a tradição do produto impede o reconhecimento da exigibilidade da obrigação. O protesto sem aceite, por derivar de ato unilateral do credor, não supre a necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente.

A Defensoria Pública, quando atua como
c
uradora
e
special e obtém êxito em favor do assistido, faz jus aos honorários sucumbenciais, desde que a parte vencida não seja o ente federativo ao qual pertença
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Notas fiscais eletrônicas desacompanhadas de comprovante de entrega da mercadoria não constituem prova escrita idônea para procedência de ação monitória, especialmente quando
impugnadas por negativa geral apresentada por Curador Especial. 2. O protesto sem aceite não supre a ausência de demonstração da relação jurídica subjacente. 3. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando atua como Curadora Especial e a parte vencida não integra o mesmo ente federativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 341,
p.u
., 373, I, 700 e 85, § 11; LC nº 80/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2107217/MG, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª
Turma
, j. 03.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2549561/AM, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2116997/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada improcedente,

com condenação da
autora ao pagamento das custas
processuais
e honorários
advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.

A a
pelante sustenta que as notas fiscais e os instrumentos de protesto constituem prova escrita suficiente para a monitória, conforme art. 700 do CPC. Alega que o protesto não foi impugnado pelo devedor e cita jurisprudência favorável. Insurge-se, também, contra a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no Id.
344395358
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação (art. 700, CPC).

No caso em tela, a
a
pelante instruiu a inicial com
notas fiscais eletrônicaseinstrumentos de protesto.

Ocorre que, conforme bem delineado pelo juízo
de origem
, não consta nos autos o comprovante de recebimento das mercadorias (o "canhoto" da nota fiscal ou conhecimento de transporte assinado).

O
r
éu foi citado por edital e, defendido pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, apresentou
embargos por
negativa geral.

Diferente do que alega a
a
pelante, a negativa geral (prerrogativa do Curador Especial – art. 341, parágrafo único, CPC) torna os fatos controvertidos e impõe ao
a
utor o ônus de provar a existência da relação jurídica e a efetiva entrega dos produtos (art. 373, I, CPC).

A nota fiscal, por si só, é documento unilateral emitido pelo comerciante/prestador. Para que tenha força probante capaz de constituir título executivo judicial contra um réu revel citado fictamente, deve vir acompanhada da prova de que o serviço foi prestado ou a mercadoria entregue.

O protesto, quando realizado sem aceite (como parece ser o caso, já que não há assinatura na duplicata virtual ou comprovante de entrega), também deriva de ato unilateral do credor e não supre a necessidade de prova da entrega da mercadoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA .
DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da
dívida.Precedentes
. Súmula 568 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2107217 MG 2022/0108840-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023)

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA .
ACEITE. FORMA. REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
INVIABILIDADE .
TÍTULO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO .
1. "O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante assinatura (admitida a digital) do sacado no título, em virtude do princípio da literalidade, nos termos do que dispõe o art. 25 da LUG, não possuindo eficácia cambiária aquele lançado em separado à duplicata. No entanto, o documento que contém a declaração poderá servir como prova de existência de vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou processo de conhecimento" (REsp
n .
1.202.271/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017,
DJe
de 18/4/2017).
2 .
A duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não é título hábil a aparelhar processo de execução. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a lei de regência prescreve a forma de composição do título e que o aceite é ato formal, não havendo a possibilidade de validade por correio eletrônico, razão pela qual o título deveria ter sido acompanhado de documentação comprobatória da entrega das respectivas mercadorias ou da prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2549561 AM 2024/0014072-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE PEÇAS
AGRÍCOLAS .
RELAÇÃO COMERCIAL INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS OU ASSINADOS POR TERCEIROS NÃO
ré
IZADOS
. ASSINATURA DO DEVEDOR SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à ação monitória ajuizada com fundamento em pedidos de compra e notas de venda relativas à aquisição de peças e implementos agrícolas nas safras de 2018/2019 e 2019/2020, reconhecendo a existência de obrigação e constituindo título executivo judicial. II. Questões em discussão 2. Análise do indeferimento da justiça gratuita, à luz de documentação financeira do apelante, inclusive propriedade rural e operações bancárias. 3. Verificação da aptidão dos documentos apresentados para embasar a constituição do título executivo judicial, em razão da informalidade na relação comercial, ausência de notas fiscais, assinaturas de terceiros e inexistência de comprovação da entrega dos produtos. 4. Possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade parcial do crédito em razão da ausência de liquidez e certeza quanto à origem da dívida, com remessa à liquidação para apuração do valor residual devido. III. Razões de decidir
4 .
O pedido de gratuidade da justiça, já indeferido na origem com base em elementos que demonstram capacidade financeira do apelante. 5. A relação contratual foi conduzida com informalidade, sendo os produtos retirados mediante autorização verbal, sem controle documental da entrega, e com emissão posterior de notas fiscais apenas após o pagamento.
6 .
Parte dos
documentos apresentados pela parte autora não possui assinatura do requerido, sendo firmados por terceiros cuja autorização não foi comprovada, ou mesmo apócrifos. 7. Não há documentos hábeis a demonstrar a anuência expressa do devedor para a atuação de terceiros, tampouco se comprova a entrega das mercadorias, mesmo nos casos em que as notas de venda foram assinadas pelo próprio requerido.
8 .
A ausência de nota fiscal, recibo ou documento que ateste a retirada dos bens impossibilita a caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, elementos essenciais à procedência da ação monitória. 9. A constituição do título executivo judicial deve se limitar aos documentos assinados pelo devedor que não tenham sido impugnados de forma idônea, com apuração do valor correspondente em fase de liquidação.
10 .
A condenação em custas e honorários deve ser proporcionalmente redistribuída, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Não são devidos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso.
IV .
Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação os valores
fundados
em documentos não assinados pelo devedor ou firmados por terceiros não autorizados, com manutenção da obrigação apenas quanto às notas de venda por ele assinadas e não impugnadas de forma idônea. Valor a ser apurado em liquidação. Tese de julgamento: "
1 .
É inexigível a cobrança de valores
fundados
em documentos apócrifos ou subscritos por terceiros não autorizados, sem comprovação de entrega das mercadorias ou anuência do devedor." "2. A assinatura do devedor, desacompanhada de nota fiscal, recibo ou prova da contraprestação, não constitui, por si só, título executivo judicial na via monitória,
impondo-se a apuração do valor devido em liquidação.""
3 .
Indeferido o pedido de justiça gratuita na origem por decisão fundamentada, não apresentados novos elementos capazes de infirmar a conclusão, mantém-se a negativa do benefício em grau recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 7º; 373, § 1º; 702, § 2º; 86,
p.u
.; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: não há.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003339320228110029, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

A
a
pelante falhou em juntar documentos auxiliares (e-mails, comprovantes de entrega, romaneios assinados) que pudessem corroborar a tese de que o
a
pelado efetivamente recebeu o combustível/produto. Sem a prova da tradição, não se aperfeiçoa a compra e venda exigível
.

Quanto à irresignação sobre os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública,
o STJ

tem o entendimento
de que são devidos honorários advocatícios quando atua como Curadora Especial e a parte contrária (sucumbente) não é o ente federativo ao qual a Defensoria pertence (no caso, a parte autora é uma empresa privada, S.A.).

Os honorários não se destinam ao Defensor Público pessoa física, mas sim ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme dispõe a Lei Complementar nº 80/94.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. CURADOR
ESPECIAL .
DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes .
2. Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2116997 GO 2023/0462493-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

Assim, a condenação é legítima e deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026